Tribunal: TJMT
Processo: 1032971-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONTATO TELEFÔNICO VIA WHATSAPP. GOLPE. SEM PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA ISNTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, INCISO II DO CPC. CONTRATO E DÍVIDAS EXCLUÍDAS. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. SEM APRESENTAÇÃO DAS MENSAGENS E LINK PARA VERIFICAR O ALEGADO GOLPE. ART. 373, INCISO I DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 288300858 – reclamação no 1032971-95.2024.8.11.0002 – 1o JEC DE VÁRZEA GRANDE), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- Verifica-se do relato da reclamação inicial, que a Recorrente afirma “...recebeu uma mensagem de whatsapp do telefone no 11 94118-3735 e 64 99606-2708, que se tratava de estelionatário se passado pela sua amiga Greysi, que ofereceu a ela oportunidade de investir em jogos on-line que remuneram, que se tratavam de um investimento seguro que se não desse certo ela devolveria o dinheiro. Como na imagem/foto do aplicativo de mensagem se tratava de sua amiga, ela confiou e fez o investimento de R$ 1.000,00 (mil reais) fazendo uma transferência financeira na modalidade pix para a chave: dr.joaoalves01@gmail.com. Posteriormente, o estelionatário ligou de vídeo sob a justificativa de confirmar o cadastro no investimento, em seguida, o criminoso pediu para ela enviar um código que havia recebido em seu celular, então ela estranhou a situação e percebeu que se tratava de um golpe e desligou o telefone. Em seguida, ligou na central do banco para contestar/bloquear o pix de R$ 1.000,00 que havia sido feito, e foi informada que tentaram fazer um empréstimo em seu nome. Depois disso, a observando sua conta corrente a Requerente constatou que diferente do que foi dito via fone, a tentativa de empréstimo foi exitosa, e o pior, não se sabe como, o estelionatário ainda conseguiu movimentar a conta corrente da Autora fazendo um pix do valor emprestadado (não contratado) de R$ 2.000,00 (dois) mil reais) para um terceiro, “matheus we”....” 2- Registra-se, que o boletim de ocorrência foi confeccionado no dia seguinte ao ocorrido 27/4/2024 (id. 288299883). Inexiste nos autos prova de contato imediato com a Instituição Financeira. De mesmo modo, a Recorrente não apresenta as mensagens de whatsapp dos telefones (11 94118-3735 e 64 99606-2708), onde trocou mensagens com o suposto golpista, muito menos a cópia do link enviado. Outro ponto contraditório, é a alegação da Consumidora/Recorrente, que realizou o pix de R$ 1.000,00 (mil reais) à sua amiga pela simples conferência de sua imagem/foto de whatsapp. Embora a Instituição Financeira, não tenha logrado êxito, em comprovar que foi realmente a Recorrente que realizou a contratação virtual do empréstimo em debate, resta demonstrado nos autos, que houve culpa concorrente da Consumidora, pois, a Recorrente não apresentou as mensagens na íntegra sobre o assunto tratado nos contatos telefônicos (11 94118-3735 e 64 99606-2708), de modo que não se pode confirmar que realmente estava dialogando com um suposto golpista. 3- Desse modo, o caso comportaria apenas a nulidade do contrato e a declaração de inexistência da dívida. Porém, diante da sentença condenatória em dano moral em favor da Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só da Consumidora. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032971-95.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIANA DE ALMEIDA - CPF: 701.096.051-87 (RECORRENTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025